Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-51.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), PEDRO DOMINGOS DELA PRIA - CPF: 394.675.030-34 (AGRAVADO), MARLI DELA PRIA - CPF: 643.046.800-30 (AGRAVADO), ADRIANO DELA PRIA - CPF: 732.315.501-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALFREDO MUCZINSKI - CPF: 091.777.799-91 (AGRAVADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL. COMPRA E VENDA DAS MESMAS ÁREAS PELO ARRENDANTE. CONTRATOS SIMULTÂNEOS E INTERDEPENDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR PLEITEADA PELOS ARRENDATÁRIOS/VENDEDORES. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E QUITAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. ARRESTO DE CRÉDITOS COM TERCEIRO ARRENDATÁRIO. INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADO EM COMARCA DIVERSA. ABUSO DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ARRENDANTE/ADQUIRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Resilição Contratual c/c Despejo e Cobrança, na qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de imóveis rurais, a baixa desse mesmo ônus em relação a um dos lotes, o arresto cautelar de eventual crédito oriundo de contrato de arrendamento firmado com terceiro, condicionado à autorização do Juízo da Recuperação Judicial, bem como a apresentação dos contratos de arrendamento e planilha de pagamentos. O agravante sustenta que a demanda originária limita-se à rescisão dos contratos de arrendamento rural por inadimplemento dos agravados e que a decisão extrapolou os limites da lide ao apreciar questões relativas aos contratos de compra e venda dos imóveis, sem reconvenção ou ação autônoma proposta pelos agravados. Aduz, ainda, violação ao Juízo Universal da Recuperação Judicial e inexistência dos requisitos para concessão da tutela cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela cautelar deferida extrapola os limites objetivos da demanda originária; (ii) estabelecer se os contratos de compra e venda e de arrendamento rural possuem relação de interdependência apta a justificar a adoção das medidas cautelares deferidas; e (iii) determinar se as medidas de indisponibilidade e arresto violam a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que os contratos de compra e venda e de arrendamento rural são interdependentes, envolvendo obrigações recíprocas, cláusulas compensatórias e discussão conjunta sobre quitação e inadimplemento.

4. A cumulação, na ação originária, de pedido de cobrança das parcelas de arrendamento supostamente inadimplidas permite aos agravados alegarem compensação e quitação com base nos créditos decorrentes dos contratos de compra e venda.

5. A ausência de reconvenção ou ação autônoma dos agravados não impede o exame incidental da controvérsia relativa à compensação contratual e à preservação do resultado útil do processo.

6. Os elementos constantes dos autos indicam, em cognição sumária, que o agravante promoveu a transferência registral de imóveis para o próprio nome sem a quitação integral do preço e durante o curso do litígio judicial.

7. O agravante também assumiu a posse dos imóveis e os arrendou a terceiros, auferindo renda sobre bens cuja titularidade e quitação permanecem controvertidas, circunstância que evidencia possível abuso de direito e afronta à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

8. A propositura de ação possessória em outra comarca, sem informação integral acerca da existência da demanda originária e da ausência de despejo judicialmente deferido, reforça os indícios de litigância temerária e risco de frustração da efetividade jurisdicional.

9. As medidas de indisponibilidade e arresto possuem natureza cautelar e visam preservar o resultado útil do processo diante do risco de dissipação patrimonial, não havendo ilegalidade manifesta na decisão agravada.

10. A determinação de arresto condicionada à autorização do Juízo Universal da Recuperação Judicial observa a competência prevista no art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Contratos de compra e venda e de arrendamento rural interdependentes autorizam análise conjunta das obrigações recíprocas e das cláusulas compensatórias em tutela de urgência.

2. A alegação de compensação e quitação pode ser apreciada incidentalmente quando vinculada aos pedidos formulados na ação originária.

3. Medidas cautelares de indisponibilidade patrimonial e arresto são cabíveis para assegurar a utilidade do processo diante de indícios de dissipação patrimonial e abuso de direito.

4. O arresto de créditos envolvendo parte em recuperação judicial deve observar a competência do Juízo Universal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012949-51.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em

Ação de Resilição Contratual c/c Despejo e Cobrança, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando: (i) a indisponibilidade dos Lotes nº 188 (Matrícula nº 48.671) e 316 (Matrícula nº 61.792), localizados no Projeto de Assentamento Eldorado I, Ipiranga do Norte/MT, vinculados ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT; (ii) a baixa da indisponibilidade do Lote nº 187 (Matrícula nº 63.829); (iii) o arresto cautelar de eventual crédito decorrente de contrato de arrendamento firmado entre LEANDRO MUSSI

e o terceiro SANDRO LUIZ CANOVA, condicionado à prévia autorização do Juízo Universal da Recuperação Judicial; e (iv) a intimação do terceiro para apresentar, no prazo de 10 dias, todos os contratos de arrendamento firmados com o agravante Leandro, bem como a planilha dos pagamentos realizados (Id 356347862).

O agravante alega que ajuizou a Ação em 4-8-2014 e tem por objeto a
rescisão dos contratos de arrendamento rural
dos Lotes 187, 188, 316 e 195, todos do Projeto de Assentamento Eldorado I, em Ipiranga do Norte, em razão do inadimplemento das parcelas referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014.

Aduz que
os contratos de arrendamento rural e de compra e venda dos referidos lotes, foram celebrados paralelamente, e correspondem ao montante equivalente a 104.500 sacas de soja
.

Pontua que a Ação originária
se refere apenas à rescisão do contrato de arrendamento
. No entanto, ao ofertarem defesa, os agravados sustentaram que, por serem as partes credoras e devedoras reciprocamente, o débito estaria quitado em razão da cláusula que autoriza a compensação do débito com os créditos supostamente existentes em favor deles (agravados), por força dos contratos de compra e venda, não tendo, contudo, formulado pedido contraposto.

Diz que
a decisão extrapolou os limites da demanda
, visto que não há nenhuma Ação de Cobrança e/ou Rescisão de Contrato movida pelos agravados contra ele, que tenha por objeto o desfazimento do negócio (compra e venda) ou a satisfação do débito.

Informa que os lotes 188 e 316, objeto das procurações em causa própria outorgadas pelos agravados ao agravante, foram transferidos registralmente nos anos de 2015 e 2018, respectivamente, mediante instrumento público lavrado em cartório, no exercício regular do direito conferido pelas procurações irrevogáveis a ele outorgadas e diante do pagamento integral do preço para aquisição dos imóveis.

Assegura que a pretensão de suspender os efeitos das alienações imobiliárias e a ordem de arresto de créditos constitui matéria absolutamente estranha ao objeto do feito, considerando que sequer há pedido de reconvencional proposto pelos agravados, daí porque os pedidos dos agravados não guardam pertinência com a lide, o que afasta, de plano, a probabilidade do direito invocado.

Assevera ainda, que está em Recuperação Judicial, circunstância que impõe a concentração de todos os atos de constrição patrimonial perante o Juízo Universal, nos termos do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que a medida afeta o seu patrimônio, além de comprometer o soerguimento, afetando sua reputação perante os credores e submetendo-o aos riscos da medida de arresto e indisponibilidade de bens (Id 356347858).

Tutela recursal indeferida (Id 358039884).

Na
contraminuta
, os agravados sustentam que o litígio é antigo e que ao contrário do alegado pelo agravante, o inadimplemento dos contratos de compra e venda dos lotes 187, 188, 316 e 195 é incontroverso, e que o saldo devedor do agravante supera 30 mil sacas de soja; que ele, inclusive, em evidente abuso de direito utilizou procurações antigas para transferir dois dos imóveis (188 e 316), sem o pagamento do preço, de modo que ainda lhes pertencem; que essa manobra já foi considerada pelo juízo como temerária e desleal, por ter ajuizado interdito proibitório em outra Comarca, omitindo a ação de rescisão.

Informam que, atualmente, o agravante mantém a posse das áreas e sem o devido pagamento, tanto que as arrendou para Sandro Canova, delas auferindo vultosos lucros. E mais, paralelamente, ingressou com Recuperação Judicial.

Argumentam que a decisão agravada representa a correta aplicação da justiça para o caso, “
diante de um quadro de gravíssima deslealdade processual e risco de frustração da justiça
”, que deve ser mantida para assegurar o resultado útil do processo, diante do
periculum in mora inverso
, daí a necessidade de se preservar o
status quo ante
das matrículas “
sem impedir a exploração produtiva da terra, a sua revogação permitirá o sumiço dos ativos imobiliários, gerando um prejuízo irreversível aos legítimos proprietários que aguardam o pagamento do preço há mais de uma década
” (Id 364105388).

O agravante interpôs Agravo Interno da decisão que indeferiu a tutela recursal (Id 364390891), prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante adquiriu lotes rurais dos agravados e os arrendou aos próprios vendedores.

Sob a alegação de inadimplemento, ajuizou Ação pleiteando apenas a rescisão dos contratos de arrendamento c/c cobrança.

Na contestação, os agravados alegaram inadimplemento do agravante em relação ao preço da venda dos imóveis e consignaram a existência de cláusula compensatória.

Após a realização de audiência, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, e após as manifestações de ambas, o juízo apreciou o pedido de tutela de urgência incidental de natureza cautelar formulado pelos agravados e o proferiu a decisão agravada.

Para tanto consignou:

“(...)

Conforme amplamente documentado nos autos, a presente demanda envolve relação contratual complexa e interdependente, abrangendo:

a)

Contratos de compra e venda dos lotes 187, 188 e 316 (74.500 sacas de soja) e lote 195 (30.000 sacas de soja), totalizando 104.500 sacas de soja;

b)

Contratos de arrendamento rural das mesmas áreas;

c)

Discussão sobre quitação, compensações e descontos contratuais.

Este Juízo já reconheceu, em decisões anteriores, que Autor e Réus figuram reciprocamente como credores e devedores, circunstância que inviabilizou a concessão de liminar de despejo e exigiu dilação probatória para apuração do efetivo acerto de contas entre as partes.

Da análise detida dos documentos acostados aos autos (id. 37518523, págs. 50 a 57), verifica-se que estão documentalmente comprovados os seguintes pagamentos: 15.000 sacas (entrada - lotes 187, 188 e 316); 5.000 sacas (entrada - lote 195); 9.000 sacas (parcela 30/03/2011 - lotes 187, 188 e 316); 3.570 sacas (parcela 30/03/2011 - lote 195); 7.973 sacas (pagamento parcial 30/03/2012 - lotes 187, 188 e 316); 13.287,20 sacas (insumos agrícolas - safra 2011/2012). Total: 53.830,20 sacas de soja. Por outro lado, é possível concluir ser devido ao menos 50.669,80 sacas de soja.

Mesmo aplicando-se o desconto de 20% previsto contratualmente para pagamento antecipado (o que reduziria o saldo para aproximadamente 32.195,80 sacas), resta incontroverso que o Autor não quitou integralmente os contratos de compra e venda.

Mas não é só. Deflui-se dos autos que, no curso do processo, o Autor praticou atos que merece especial atenção, senão vejamos:

Fazendo uso de procurações antigas, LEANDRO MUSSI promoveu a transferência registral dos lotes 188 (em 2015) e 316 (em 2018) para seu próprio nome, antes da conclusão do processo e sem a quitação integral do preço.

Conforme matrículas juntadas aos autos, o lote 188 (Matrícula 48.671) foi transferido em 18/08/2015 e o lote 316 (Matrícula 61.792) foi transferido em 19/06/2018. Ainda durante o litígio, promoveu o arrendamento à terceiro, já que firmou contrato com Sandro Canova em 2018, envolvendo áreas que ainda estavam em posse dos Réus e eram objeto de litígio judicial, violando de morte os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 5º do CPC) e lealdade processual (art. 77 e seguintes do CPC).

Neste ponto e válido destacar que desde o ajuizamento da presente ação, em momento algum nestes autos foi deferido o despejo dos requeridos. Aliás, a questão foi, inclusive, objeto de recurso, que foi improvido.

Todavia, litigando de forma desleal e temerária, o autor LEANDRO MUSSI ajuizou em 2021 uma AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor dos ora requeridos, ação esta que foi registrada e autuada sob nº 1008385.79.2021.8.11.0040 requerendo liminarmente a expedição de mandado de interdito proibitório determinando aos requeridos não realizassem qualquer invasão na área objeto da presente demanda, quais sejam, os imóveis denominados Lotes 187, 188, 316 e 195, todos do Projeto de Assentamento Eldorado I, município de Ipiranga do Norte/MT, totalizando 307,9609 ha, bem como para que os demandados se abstivessem de praticar qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da posse do autor, sob pena de cominação de multa diária.

Evidentemente que, sem pleno conhecimento da situação fática e jurídica que se delineava nestes autos, já que omitido pelo autor LEANDRO MUSSI, após realização de justificação prévia, foi deferida a expedição de mandado proibitório pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Chama a atenção o fato de que, embora não tenha sido deferido o despejo dos requeridos PEDRO DOMINGOS DELA PRIA e outros, ao ajuizar o interdito, LEANDRO MUSSI anexou à inicial dois contratos de arrendamento dos imóveis firmados com SANDRO LUIZ CANOVA em 2018 e 2020. Isso significa que assumiu a posse dos imóveis desde, pelo menos, o ano de 2018.

Diante disso constata-se que, o autor LEANDRO MUSSI adquiriu os imóveis dos requeridos, deixou de adimplir a totalidade do valor contratado, assumiu a posse dos imóveis mesmo sem efetuar a quitação e, ainda, arrendou-os à terceiros e desde então passou a auferir renda sobre bens que ainda eram objeto de controvérsia judicial, antecipando unilateralmente os efeitos patrimoniais de uma eventual procedência.

É evidente, portanto, que a conduta do Autor configura abuso de direito (art. 187 do CC). Aliás, ressai dos autos de forma inequívoca que além do abuso de direito, a prática de conduta que deve ser reputada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. (Id n. 2250062 – autos em primeiro grau)

O feito em primeiro grau data do ano de 2014, e, conforme constou, envolve relação contratual complexa e interdependente, abrangendo contratos de compra e venda de lotes, arrendamento rural dessas mesmas áreas, além da discussão quanto ao pagamento e compensações”.

O argumento do agravante é de que a Ação que promoveu contra os agravados, na qual foi proferida a decisão ora atacada, visa unicamente a rescisão dos contratos de arrendamento motivada no inadimplemento e que não há nenhuma Ação instaurada pelos agravados/vendedores visando o pagamento do preço pela aquisição dos lotes.

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo agravante, como bem consignado pelo juízo de origem, embora antigo, o litígio é complexo e engloba discussão sobre quitação do arrendamento pelos agravados, e do preço pela aquisição das mesmas áreas, por parte do agravante.

Soma-se a isso, a existência de cláusula compensatória, que impedem a análise apenas da questão da rescisão do arrendamento, nem mesmo o fato de que não existe ação buscando o pagamento do preço da compra dos lotes.

Não bastasse isso, na Ação de Rescisão dos contratos de arrendamento, o agravante cumulou pedido de cobrança dos exercícios tidos por inadimplentes, sobre os quais, os agravados alegaram compensação e quitação.

Assim, não há nenhuma mácula na decisão agravada que autorize modificação, pelo menos na fase processual em que ela foi inserida.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026